Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-45.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Embargos à execução – Cheques – Emissão não contestada – Abstração e autonomia dos títulos que impõem o seu cumprimento – Correção monetária que incide a partir da data de emissão – Aplicação do recurso repetitivo REsp no 1556834/SP (Tema 942) – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Aplicação no caso concreto do art. 240 do CPC – Honorários advocatícios e despesas processuais

Ementa:
*Embargos à execução – Cheques – Emissão não contestada – Abstração e autonomia dos títulos que impõem o seu cumprimento – Correção monetária que incide a partir da data de emissão – Aplicação do recurso repetitivo REsp no 1556834/SP (Tema 942) – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Aplicação no caso concreto do art. 240 do CPC – Honorários advocatícios e despesas processuais incluídos no valor da execução – Impossibilidade – Readequação do cálculo necessária – Recurso parcialmente provido.*